Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Nas petições de ID 51448645 e ID 51824858, as partes manifestam ciência e desinteresse em recorrer quanto ao acórdão de ID 50421309. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, com as cautelas cadastrais de praxe, proceda-se à baixa definitiva. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora